Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725503-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTIDO PROGRESSISTA EMBARGADO: ENILSON ALVES DINIZ D E C I S Ã O Em petição de ID 36912263-36912273 o recorrente comunicou o ajuizamento de Reclamação contra o acórdão proferido pela Turma, que foi autuada sob o no 0721823-51.2022.8.07.0000. Em consulta ao processo no PJE verifico que a Reclamação foi extinta sem resolução de mérito. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito